Tribunal: TJPA
Processo: 0038986-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038986-46.2011.8.14.0301

APELANTE: SELMA DIAS LEITE

APELADO: ARLETE DA FONSECA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Agravo interno. Inventário e partilha de bens. Preclusão consumativa. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a liberação de valores e a venda de bens do espólio para custeio de despesas, ante manifestações favoráveis de partes interessadas e a não impugnação dos fundamentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante possui legitimidade e tempestividade para rediscutir decisão proferida anteriormente, frente à alegação de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configuração da preclusão consumativa, uma vez que a agravante concordou previamente com parte da decisão e não se manifestou tempestivamente sobre os demais pontos.
4. A preclusão consumativa decorre do princípio da segurança jurídica e veda nova manifestação sobre matéria já oportunamente debatida e decidida no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido, diante da preclusão operada.
Tese de julgamento: "É inadmissível rediscutir questões processuais já decididas e não impugnadas tempestivamente, em respeito à preclusão consumativa e à segurança jurídica".

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 507.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.608.739/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/11/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BAIÃO/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038986-46.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: LÉA DIAS AMARAL

AGRAVADOS: SELMA DIAS LEITE E OUTROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por LÉA DIAS AMARAL, em face de decisão de minha lavra (Id. 153307109), proferida nos seguintes termos:

“Em petição, sob o ID n. 14552132, a parte interessada/herdeiro, Cláudio Monard Dias, apresentou planilha de cálculo, no valor atualizado de R$ 110.016,99 (cento e dez mil dezesseis reais e noventa e nove centavos); pugnando pelo pagamento das parcelas retroativas à pensão, deferida a seu favor, no limite de sua quota hereditária, e restaurada pela então relatora do feito, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Por outro lado, em petição, sob o ID n. 14500205, a inventariante/herdeira, Selma Dias Leite, informou acerca da necessidade de análise dos pedidos formulados sob o ID n. 12754975 e ID n. 14157829, com a máxima urgência, tendo em vista a necessidade de suporte financeiro para arcar com as despesas dos espólios de seus genitores.

Neste sentido, na petição sob o ID n. 12754975, a inventariante/herdeira, Selma Dias Leite, e os herdeiros, Lúcia Dias Carvalho e Sérgio da Fonseca Dias, afirmaram não se oporem ao cumprimento provisório da sentença; bem como se manifestaram favoravelmente à restauração do pagamento mensal de antecipação de herança em favor do herdeiro, Cláudio Monard Dias, todavia, alertaram que o herdeiro, Sérgio da Fonseca Dias, teve sentença favorável quanto à equiparação de vantagem recebida por seu irmão Cláudio Monard Dias, de antecipação de herança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, por sofrer de doença cardíaca grave; pugnando, assim, pela restauração da pensão em favor de Sérgio da Fonseca Dias.

Ademais, também na petição sob o ID n. 12754975, diante da iminência de adiantamento das pensões referentes ao Cláudio e ao Sérgio, as partes mencionadas, informaram que se estabelecerá a insustentabilidade financeira dos herdeiros; pugnando, assim, pela prioridade de tramitação processual e a confirmação da homologação da partilha elaborada pelo magistrado de origem.

Por sua vez, na petição sob o ID n. 14157829, a inventariante/herdeira, Selma Dias Leite, sustentou a necessidade de pagamento das despesas com empregados, insumos e reparos nos equipamentos e nos imóveis pertencentes aos espólios de seus genitores; pugnando, ao final, pela expedição de Alvará, a fim de que seja autorizada a venda de 400 (quatrocentas) reses, as quais prestará contas.

Nesse contexto, determinei que todas as partes interessadas/herdeiros se manifestassem a respeito de todos os pedidos formulados, acima mencionados, no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

Em petição, sob o ID n. 14611770, os herdeiros, Sérgio da Fonseca Dias, Lúcia Dias Carvalho e Selma Dias Leite, alegaram que existe apenas o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) depositado em juízo, o que representaria um pouco menos da metade do apresentado como retroativo de pensão e reclamados pelo herdeiro Cláudio Monard Dias; e que, portanto, não concordariam com o pagamento do montante, mas sim com o adiantamento mensal, correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos; bem como pugnaram que seja concedido o mesmo benefício ao herdeiro, Sérgio da Fonseca Dias, a ambos, em caráter provisório, caso não consigam realizar o pagamento com a autorização da venda de reses, em razão da retração do mercado de abate bovino; além de ratificarem o pedido de homologação da partilha de bens, conforme fora proposto pela perita nomeada em juízo e decidido pelo magistrado de origem, com a concordância da maioria das partes.

Em petição, sob o ID n. 14754836, o herdeiro, Cláudio Monard Dias, reitera o pedido de pagamento da pensão, incluindo, o retroativo.

Em petição, sob o ID n. 14817370, a inventariante/herdeira, Selma Dias Leite, reitera o pedido para venda de 400 (quatrocentas) reses para pagar as despesas dos inventários de seus genitores.

Em despacho, sob o ID n. 14871071, determinei que fosse certificado se todos os interessados arrolados no despacho, sob o ID n. 14556720, teriam sido devidamente intimados e se apresentaram manifestação sobre o determinado no referido pronunciamento judicial; bem como, diante da concordância da inventariante e dos herdeiros, Lúcia Dias Carvalho e Sérgio da Fonseca Dias, acerca apenas do pagamento mensal da pensão, mas não dos valores retroativos (ID n. 14611770), e do pedido para que seja homologada a partilha de acordo com os termos apresentados na sentença; que fosse intimado o Sr. Cláudio Monard Dias para que se manifestasse a respeito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas). E que após, os autos retornassem conclusos para as devidas deliberações.

Em certidão, sob o ID n. 1489922, fora atestado que
“
em cumprimento ao despacho de ID 14871071 que as partes SELMA DIAS LEITE, SERGIO DA FONSECA DIAS e LUCIA DIAS CARVALHO foram comunicadas do Despacho de ID 14556720 e apresentaram manifestação nos autos nos ID ́s 14611169, 14817370 e 14672826. Certifico que a parte CLAUDIO MONARD DIAS não foi comunicada da Decisão ID 14556720 e apresentou manifestação espontânea no ID 14754836. Finalmente, certifico que a parte LEA DIAS AMARAL não foi comunicada do despacho de ID 14556720 e não se manifestou.”

Em petição, sob o ID n. 14965265, o herdeiro, Cláudio Monard Dias, requereu o pagamento do retroativo, e não apenas da pensão mensal.

Em despacho, sob o ID n. 15202078, diante da certidão sob o ID n. 14899922, determinei que fosse cumprido o despacho sob o ID n. 14556720, promovendo-se, assim, a devida intimação da Sra Lea Dias Amaral, a fim de que se manifestasse a respeito do exarado no referido ato (ID n. 14556720), no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Em petição, sob o ID n. 15248926, a herdeira, Lea Dias Amaral, concordou com o pagamento da pensão integral e retroativa em favor do Sr. Cláudio Monard Dias, não se manifestando acerca das demais determinações.

Assim, diante de todos os pedidos formulados e das manifestações acima mencionadas, passo a decidir o seguinte:

1- Em razão da dificuldade financeira relatada pela inventariante e não impugnada por qualquer das partes, e de se encontrar em conta judicial apenas o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); anoto que, por ora, seja pago a cada um dos herdeiros, Cláudio Monard Dias e Sérgio da Fonseca Dias, o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser expedido Alvará Judicial, para tanto;

2- Em razão da dificuldade financeira relatada pela inventariante e não impugnada por qualquer das partes, e de se encontrar em conta judicial apenas o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); anoto que seja autorizada a venda pleiteada, de 400 (quatrocentas) reses, através de Alvará Judicial, e que, após, a inventariante preste contas a respeito, nos termos do art. 618, VII, do CPC.”

Em suas razões (Id. 15395976), a agravante alegou que se trata de inventário judicial dos bens deixados por Arlete da Fonseca Dias e Cláudio de Mendonça Dias. E que o juízo de primeiro grau proferiu decisão que suscitou controvérsias entre os herdeiros, especialmente quanto à divisão dos bens e ao cumprimento de testamentos deixados pelos inventariados.

Narrou que a decisão agravada teria justificado a liberação com base na insuficiência financeira do espólio para atender às necessidades descritas pela inventariante, ressaltando que os valores obtidos com a venda seriam destinados a despesas do inventário e que os alvarás beneficiariam os herdeiros com necessidades urgentes.

Sustentou, todavia, que a decisão fora proferida em afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade (art. 5º, XXX, e art. 93, IX, da CF/88), além de ter desconsiderado dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 651 e 653), que requerem segurança quanto aos direitos dos credores, do fisco e dos demais herdeiros.

Destacou, ainda, que não foram apresentadas comprovações adequadas das despesas do espólio para justificar a venda das reses; e que a condição de saúde do herdeiro Sérgio da Fonseca Dias não equivaleria à de Cláudio Monard Dias, este detentor de doença incapacitante que justificava a antecipação de herança anteriormente deferida; bem como que não teria sido realizada a verificação do patrimônio restante após sucessivas liberações de alvarás anteriores, o que comprometeria a proteção dos direitos de todos os herdeiros.

Solicitou, desse modo, a suspensão dos alvarás requeridos pela inventariante até que se apresentassem justificativas documentais e demonstração do saldo patrimonial remanescente, garantindo, assim, a proporcionalidade e a razoabilidade na gestão do espólio.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno.

Em despacho de Id. 16360782, diante da ausência de preparo recursal, determinei a intimação da agravante para que providenciasse o devido recolhimento, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Em petição de Id. 16379864, a agravante apresentou o boleto e o comprovante do suposto pagamento do preparo recursal, sendo, posteriormente, intimada para apresentar o Relatório de Conta; tendo anexado devidamente o documento, conforme o Id. 17104553.

Contrarrazões sob o Id. 20508125, Id. 20581045, Id. 20844056 e Id. 20868944.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio
, anoto que a irresignação recursal não merece ser conhecida, uma vez que, conforme a decisão agravada, antes da determinação de liberação de Alvarás Judiciais, por ora questionados pela agravante, todas as partes foram intimadas para se manifestar.

Nesse sentido, a ora agravante se manifestou nos autos, de acordo com a petição sob o Id. 15248926, concordando com o pagamento da pensão integral e retroativa em favor do Sr. Cláudio Monard Dias, mas não se manifestando acerca das demais determinações, impugnada pelo presente recurso somente após a referida expedição dos Alvarás; operando-se, portanto, a preclusão consumativa em seu desfavor.

Com efeito, a preclusão consumativa é corolário do princípio da segurança jurídica e tem por objetivo garantir a estabilidade do processo, vedando que a parte pratique, de forma reiterada, o mesmo ato processual após já tê-lo exercido, em conformidade com o momento processual oportuno.

Assim, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que, uma vez consumado o direito de manifestação sobre determinada matéria, a parte não pode reabri-la, salvo hipóteses legais expressas que permitam o retratamento do tema.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do STJ, senão vejamos:

"

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE PODERES EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL E DO RESPECTIVO AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. INAPLICÁVEL O ART. 104 DO CPC/2015. PRECLUSÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no AREsp n. 2.489.083/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

3. Cumpre ressaltar que "o fato de a procuração ad judicia, não encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, estar juntada nos autos principais, não permite o conhecimento do recurso especial. Para a regularização da representação processual seria necessário o traslado do instrumento constante no feito originário ou a juntada de novo mandato, com data anterior à da interposição do recurso" (AgInt no REsp n. 2.135.223/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

4. O disposto no art. 104 do CPC/2015 foi invocado após o transcurso do interregno estabelecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça para a regularização da representação processual (preclusão temporal); e o agravante apresentou documento inapto ao fim pretendido (preclusão consumativa), buscando agora o refazimento de ato processual praticado de forma inadequada.

5. A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que "o prazo de que trata o artigo 104, § 1º, do CPC, é contado da prática do ato, pois, trata-se de hipótese em que o causídico tem ciência de que não possui procuração nos autos para a prática de qualquer ato processual, prescindível, portanto, a intimação da parte para que o faça" (AgInt no AREsp n. 2.451.193/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

6. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é consequência automática do não conhecimento ou desprovimento agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso.

7. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.608.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No presente caso, verifico que a parte já havia se manifestado nos autos acerca da questão, exercendo seu direito dentro do prazo processual fixado. A tentativa de nova manifestação sobre o mesmo tema caracteriza inequívoca preclusão consumativa, em observância aos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 223.
Decorrido o prazo para a prática de determinado ato processual, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticá-lo, sem prejuízo da aplicação de sanção.”

“Art. 507
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Ante o exposto, não conheço do recurso diante da preclusão operada em desfavor da agravante, conforme fundamentação ao norte.

É o voto.

Belém (PA), data registra no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/12/2024